Tribunal: STF
Processo: HC 256221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vladimir Lemos de Almeida, em favor de Jackson da Silva Souza, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 924.114/PE.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e, “no curso da execução penal, evadiu-se em 17/11/2016 e foi preso em flagrante pela prática de novo crime em 13/01/2017, sendo posteriormente condenado, com trânsito em julgado da nova sentença em 11/02/2019”. (p. 2)



    Aduz que houve alteração da data-base para a data da nova prisão sem que tenha havido procedimento administrativo disciplinar para apurar a evasão e a nova infração penal. Assim, entende que é manifestamente ilegal a “modificação da data-base para progressão de regime, sem qualquer formalização legal prévia da falta grave”. (p. 2)



    Sustenta, ainda, que “o transcurso de mais de três anos entre os fatos (2016 e 2017) e a unificação das penas (2019) implica, conforme argumentado desde a seq. 294, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “reconhecer a ilegalidade da alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, diante da ausência de decisão judicial formal que tenha reconhecido a prática de falta grave, bem como pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, determinando-se, por conseguinte, a readequação da data-base para 12/09/2016 (data da última progressão de regime), desconsiderando-se o período interruptivo, com todos os efeitos legais decorrentes, inclusive quanto à análise de eventual direito à progressão de regime”. (p. 10)



    O ato coator transitou em julgado em 6.5.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, assentou a validade da alteração da data-base no presente caso, pelos seguintes fundamentos:



    “O Juízo da execução penal indeferiu os pedidos de reconhecimento de prescrição de falta grave ocorrida em 2017 e de alteração da data-base para concessão de benefícios em decisão assim fundamentada (fls. 12-13, grifo próprio):



    Depreende-se dos autos que, o sentenciado cumpria pena em regime semiaberto, mas foragiu em 17/11/2016 e foi preso pela prática de novo delito em 13/01/2017, com sentença transitada em julgado, fato que acarretou na regressão cautelar ao seq.1, página 298 (em 18/04/2017) e UNIFICAÇÃO DE PENAS ao seq. 1, página 354 (em 24/04/2019). Verifica-se portanto que não houve aplicação das consequências legais da prática de falta grave em relação ao novo delito mas sim, unificação das penas. Todavia, cumpre destacar que não estamos mais diante de falta grave homologada por crime sem procedimento administrativo, pois não há mais processo em aberto, o sentenciado não é mero denunciado, o julgamento não está mais em trâmite. Agora, vê-se que o reeducando foi CONDENADO exigindo deste juízo de execução a alteração da data-base, quando da unificação das penas, como é o caso dos autos. Em que pese a ausência de apuração administrativa sobre a falta grave e audiência de justificação serem necessárias para fins de apuração de suposta falta grave em sede de execução penal, o feito perde objeto, tendo em vista que, o sentenciado respondeu ao processo nº 11-79.2017.8.17.1070, perante o juízo processante, sob o rito do contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, prolatação de sentença penal condenatória em 26.06.2018, com trânsito em julgado em 11.02.2019.



    [...]



    Não obstante, vale ressaltar que da unificação de penas decorreram mais de 7 anos sem que a defesa do apenado tenha se insurgido. Isto posto, indefiro o pleito.



    A Corte estadual negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente e manteve a decisão do Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 18-20):



    [...] Nesse passo, embora não tenha havido o processo administrativo em razão da fuga, o apenado cometeu novo delito, cuja sentença transitou em julgado, o que tem por consequência a alteração da data base para o dia do cometimento do novo delito, independente de ter havido PAD previamente, conforme já debatido. 



    [...]



    Da leitura dos autos, verifico que a Corte estadual manteve a decisão do Juízo de primeiro grau porque o paciente foi condenado pelo cometimento de novo crime quando encontrava-se foragido do cumprimento de pena no regime semiaberto, o que, após o trânsito em julgado da nova condenação, implicou a unificação das penas e a modificação da data-base para concessão de benefícios para o dia da prisão em flagrante pela prática do novo delito. 



    Nesse contexto, a decisão da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, conforme entendimento "firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.006, tratando-se de unificação de penas ou de crime único, deve ser considerada como data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução a data da última prisão ininterrupta" (AgRg no HC n. 869.034/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)”. (eDOC 6)



    Acerca dessa matéria, inicialmente, observo que o art. 111 da LEP dispõe que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 



    Por outro lado, cumpre ressaltar, também, o disposto no art. 118, II, da LEP, segundo o qual a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...] II sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). 



    Desse modo, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal altera a data-base para a concessão de benefícios futuros, independentemente da instauração de procedimento administrativo disciplinar. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que o ato atacado mediante o habeas o seria, em tese, na via do extraordinário, para assentar inadequada a impetração. DATA-BASE – BENEFÍCIOS – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. Ocorrendo nova condenação, tem-se a unificação das penas, surgindo novo marco para aferição de benefícios, sendo irrelevante a data do cometimento do crime”. (HC 133743, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 27.9.2018)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas . III - Habeas corpus denegado. (HC n. 101.023/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.3.2010). 



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. 3. Condenação superveniente, decorrente de fato cometido antes do início da execução da pena. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada. (HC 102.492/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2010). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente